Tribunal: TJSP
Processo: 9278413-12.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO – Servidores Públicos Estaduais Aposentados - Pretensão ao recebimento da Gratificação por Atividade de Magistério e das parcelas vencidas – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no REsp no 1.492.221/PR

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO – Servidores Públicos Estaduais Aposentados - Pretensão ao recebimento da Gratificação por Atividade de Magistério e das parcelas vencidas – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema no 810), com relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas no 905/STJ e 810/STF, com a manutenção, no mais, do resultado do V. Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9278413-12.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO,
são
apelados
MARLI
TAKEUCHI
E
OUTROS,
ADINEUZA
SOUZA
TRIANTAFYLLOU, APPARECIDA POLETTO DE ALMEIDA, BLANCA ALVAREZ
AMEAL GARBINO, DELNIRA APARECIDA SCHUINDT PELLOSO, GENTILA
ARTONI SANTOS, JOSEFINA HOMSI BERNARDES, LEILA CARMEN ROCHA
BARCELOS, MADALENA MARIA DE JESUS SARUBI, MAGDA TEREZINHA
ALEIXO SILVA, MARIA APARECIDA GOMES MARTON MAC FADDEN,
MARIA APPARECIDA DE ARAUJO MENDES, MARIA DE LOURDES
RODRIGUES FRANCO, MARIA DO CARMO BERNARDO MARQUES, MARIA
EDUARDA RAMPIM CORTELAZZI FERREIRA, MARIA JULIA BERCA FRAIGE,
MARIA LUCIA SINIBALDI PEREIRA, NEUSA LIMA NAKAMURA, NEYDE
APPARECIDA LUZIO GARCIA, ODETE SOLDI FERNANDES, ROMILDA
GARCIA DE CASTRO INOUE, SANTINA ROSA BATISTA DE CAMARGO,
SELMA RODRIGUES CARNEIRO, SHISUE NAKAMURA MIYAZAKI, SONIA
MADALENA VENDRAMINI RADIGUIERI, THEREZA PAGANINI SALVAT,
VANDA DIAS BASTOS DAVID, WALDOMIRO BORGES BANA, YVAN
GADELHA CORREIA DA SILVA e ZELIA APARECIDA DINI FUCHS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: em Juízo de retratação, DETERMINARAM, o cumprimento do
decidido nos REsp no 1.492.221/PR, (Tema 905), juntamente com o
decidido no RE no 870.947/SE (Tema 810), no que toca aos juros de
mora e correção monetária, mantendo-se no mais, o V. Acórdão, VU, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9278413-12.2008.8.26.0000 - Voto n. 32.008
2
Voto no 32.008

RE em APELAÇÃO CÍVEL no 9278413-12.2008.8.26.0000,
Comarca: SÃO PAULO
Apelantes: FAZENDA DO ESTADO E JUÍZO EX-OFFÍCIO
Apeladas: MARLY TAKEUCHI E OUTROS
(Juiz de Primeiro Grau: Emilio Migliano Neto)
RECURSO ESPECIAL
APELAÇÃO
Servidores
Públicos Estaduais Aposentados - Pretensão ao recebimento
da Gratificação por Atividade de Magistério e das parcelas
vencidas

Reexame
da
matéria
em
virtude
do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos
juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no
REsp
no
1.492.221/PR
(Tema
no
905)

Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema no 810),
com relação aos índices de correção monetária da caderneta
de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação
do IPCA-E - Reflexão acerca da questão de fundo que
conduz à modificação do posicionamento anteriormente
adotado.
Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca
aos consectários legais, nos termos dos Temas no 905/STJ e
810/STF, com a manutenção, no mais, do resultado do V.
Acórdão.
Vistos.
Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 481/490,
esta Colenda 9a Câmara de Direito Público deu parcial provimento aos
recursos oficial e da Ré, afastando a Lei 11.960/09.

A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs Recurso
Especial (fls. 539/545 e fls. 603/609), com contrarrazões da às folhas
620/655, assim como os Autores (fls. 549/601), com contrarrazões às
folhas 612/618.
Os autos vieram para eventual adequação, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, tendo em vista o julgamento do
Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9278413-12.2008.8.26.0000 - Voto n. 32.008
3
Tema no 905/STJ, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar
em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810, do C.
STF.
É o Relatório.
Trata-se de ação proposta servidores públicos
estaduais, visando ao pagamento da Gratificação por Atividade de
Magistério, bem como das parcelas pretéritas, julgada procedente em
Primeiro Grau, respeitada a prescrição quinquenal.

Verifica-se que o V. Acórdão deu provimento parcial
aos recursos oficial e da Ré apenas para alterar a fixação dos honorários
advocatícios para o valor de R$2.000,00. Quanto aos consectários legais,
destacou que o critério de correção estipulado na Lei 11.960/09, somente
se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência, fls. 481//490.

Tendo em vista o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o C.
Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da aplicação dos juros
de mora e da correção monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em
relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905),
firmando as seguintes teses:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9278413-12.2008.8.26.0000 - Voto n. 32.008
4
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9278413-12.2008.8.26.0000 - Voto n. 32.008
5
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (Destaquei).
Com o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, aos 20.09.2017, houve a
modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do artigo 5o também para
a fase de conhecimento do processo.
Cumpre transcrever a decisão:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (I) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (II) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (III)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (IV) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9278413-12.2008.8.26.0000 - Voto n. 32.008
6
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017”.
Em 03/10/2019, o STF por maioria, rejeitou todos os
embargos declaratórios e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Vale dizer, pacificado o entendimento de que nas
condenações contra a Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não
tributária (como no caso dos autos), a aplicabilidade dos juros moratórios
se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E,
sem modulação de efeitos.
Diante do posicionamento do C. STJ (Tema 905) e ao
decidido pelo E. STF (Tema 810), tratando os autos de condenação
judicial envolvendo servidor público estadual, impõe-se a aplicação de
juros de mora e de correção monetária, nos termos do RE no
870.947/SE, em conjunto com o item 3.1.1 do REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9278413-12.2008.8.26.0000 - Voto n. 32.008
7
1.492.221/PR, ou seja, quanto à incidência da Lei 11.960/2009, aplica-
se apenas no tocante aos juros de mora, devendo a correção monetária
seguir o IPCA-E.
Por tais razões e estando o V. Acórdão de fls.
481/490, em desacordo com o entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça, necessária a adequação,
especificamente, aos juros de mora e correção monetária.
Por todo o exposto, em Juízo de retratação,
DETERMINO o cumprimento do decidido nos REsp no 1.492.221/PR,
(Tema 905), com destaque para seu item 3.1.1, juntamente com o
decidido no RE no 870.947/SE (Tema 810), no que toca aos juros de
mora e correção monetária, conforme acima constou, mantendo-se no
mais, o V. Acórdão.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator